Tribunal: TJMT
Processo: 1027247-78.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1027247-78.2022.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
Recorridas: LUCIANA SANTANA KREMER E EDUARDA SANTANA KREMER.
Data do Julgamento: 02/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRESA AÉREA – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR SUSPEITA DE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - FRAUDE NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O impedimento de embarque sob a alegação de suposta fraude na compra de passagens, desprovida de qualquer elemento de prova, por si só, não tem o condão de afastar o dever de indenizar.
2. In casu, os transtornos vivenciados pelas consumidoras ultrapassaram o mero dissabor ou aborrecimento comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo, ensejando o dever de indenizar.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4. Evidenciada a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição dos valores pagos pelas novas passagens aéreas, como determinado na sentença.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027247-78.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), LUCIANA SANTANA KREMER - CPF: 060.073.361-07 (RECORRIDO), MARTA CRISTINA PRADO SILVEIRA - CPF: 880.540.471-34 (ADVOGADO), EDUARDA SANTANA KREMER - CPF: 058.775.861-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRESA AÉREA – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR SUSPEITA DE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - FRAUDE NÃO COMPROVADA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O impedimento de embarque sob a alegação de suposta fraude na compra de passagens, desprovida de qualquer elemento de prova, por si só, não tem o condão de afastar o dever de indenizar.

2.

In casu
, os transtornos vivenciados pelas consumidoras ultrapassaram o mero dissabor ou aborrecimento comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo, ensejando o dever de indenizar.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Evidenciada a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição dos valores pagos pelas novas passagens aéreas, como determinado na sentença.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023